Tribunal: TJDFT
Processo: 0704793-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA. DPVAT. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE VEÍCULO POR TERCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO. CANCELAMENTO DE REGISTRO E INFRAÇÕES EM NOME DO AUTOR. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. FRAUDE. ARTIGO 1o, §§10 e 11, DA LEI No 7.431/85. NÃO APLICÁVEL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 27, da Resolução CNSP no399, de 29 de dezembro de 2020, “a seguradora líder do Consórcio DPVAT tem a função de bem administrar os recursos do seguro DPVAT sob sua gestão, realizar as transferências obrigatórias previstas em lei, pagar indenizações, constituir provisões e representar o Consórcio DPVAT em run-off”. 1.1. Nessa senda, ainda que o DETRAN/DF seja o responsável pelo lançamento e arrecadação do seguro obrigatório, a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT figura como administradora dos recursos repassados pela autarquia, não procedendo, assim, a tese recursal de ilegitimidade passiva da seguradora ré. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1o, §§ 10 e 11, da Lei no 7.431/1985, determina que não incide o IPVA sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Deste modo, não incide a cobrança do imposto quando o bem for objeto de roubo, furto ou sinistro, não incidindo à hipótese de fraude. E sendo caso de isenção tributária, a interpretação a ser dada é a literal, sem a possibilidade de ampliações, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional. 2.1. No presente caso, tendo em vista que demonstrada a fraude na aquisição e financiamento do veículo em nome do autor, não há que se falar sequer na ocorrência do fato gerador apto a gerar a incidência da norma tributária, pois o autor nunca foi proprietário ou possuidor do bem.
3. Em relação aos argumentos da instituição financeira ré/apelante de que as obrigações dispostas no comando sentencial devem ser cumpridas pelos órgãos estaduais, já que são impossíveis de serem cumpridas pela parte ora recorrente, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, em virtude do comando sentencial ter declarado a não-propriedade do autor/apelado em relação ao veículo e determinar a anulação do registro de propriedade em nome do requerente/recorrido, a credora fiduciária na cédula de crédito bancário discutido nos autos, ora apelante, sub-rogar-se-á nos direitos e deveres sobre o veículo em questão, devendo a instituição financeira regularizar a situação do bem junto aos órgãos do estado.
4. Tendo em vista o afastamento do regramento da Lei no 9.099/1995, já que o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal corrigiu o valor da causa, declarou sua incompetência absoluta, e determinou a redistribuição do processo para o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, tem-se que o juízo a quo agiu corretamente ao fixar as verbas sucumbenciais, não havendo, assim, que ser falar em exoneração das partes ao pagamento das verbas sucumbenciais.
5. Recurso de apelação da ré SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. conhecido e não provido.
6. Recurso de apelação da ré PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO conhecido e não provido.
7. Recurso de apelação dos réus DISTRITO FEDERAL E DETRAN/DF conhecido e parcialmente provido.